Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MOACIR RODRIGUES MOREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de VANDERLENA FRANCISCA DA SILVA e WANDERSON DA SILVA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicada pelo autor, ora agravante, consistente em determinar o arresto de bens móveis e imóveis, de propriedade dos réus, de modo a assegurar o pagamento da condenação dos prejuízos indicados na petição inicial, no valor total de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais). O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, por considerar que há elementos que demonstram a tentativa por parte da primeira ré (VANDERLENA FRANCISCA DA SILVA) “de escamotear os bens e dificultar qualquer tipo de ato de constrição”. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou pelo deferimento do referido pleito antecipatório, para que seja concedida a tutela provisória de urgência nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pedido ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa a pedido de tutela provisória de urgência, estando referida hipótese abarcada no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. Com relação ao perigo na demora, não há nos autos elementos que comprovem que a parte ré não possua patrimônio para a satisfação de eventual crédito a ser reconhecido em favor do autor, ora agravante, bem assim de que a parte ré esteja se desfazendo de seu patrimônio, com o propósito de impedir a efetividade do processo. Com isso, o requisito relativo ao perigo na demora, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, não foi preenchido. Ademais, não há como se promover a constrição judicial, “inaudita altera pars”, sem que seja estabelecido o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Também por essa razão, com relação à fundamentação recursal, não se extrai das alegações vertidas pelo autor, ora agravante, a probabilidade de provimento do presente recurso. Com efeito, não há como conceder uma tutela liminar de natureza cautelar, nos moldes requeridos pelo autor, ora agravante, sem que seja ouvida a parte contrária, notadamente por ter a pretensão liminarmente deduzida pelo ora agravante o escopo de promover a constrição judicial de bens para a satisfação de um eventual crédito, isto é, de restituição de valores que ainda não foram reconhecidos nos autos da ação originária. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora